Tribunal: TJSP
Processo: 2029066-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DO TEXTO PARA CONSTAR QUE NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MAIS, PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DO TEXTO PARA CONSTAR QUE NÃO HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA – NO MAIS, PRETENSÃO DE REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000783718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2029066-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante APASE – SINDICATO DE SUPERVISORES DO
MAGISTÉRIO OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada MARIA IGNÊS
NOGUEIRA PARISE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente o
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2029066-93.2020.8.26.0000/50000 - VOTO No 23464 - SLB
VOTO No: 23464
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2029066-93.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
EBGTES.: APASE SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRIO
OFICIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO
EBGDA.: MARIA INÊS NOGUEIRA PARISE
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ERRO MATERIAL

CORREÇÃO DO TEXTO PARA CONSTAR QUE NÃO HOUVE
CERCEAMENTO DE DEFESA NO MAIS, PRETENSÃO DE
REDISCUTIR AS QUESTÕES INVOCADAS NO APELO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
QUE
AUTORIZAM
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO
CPC. EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ
PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS,
QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA
EQUIVOCADA EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE,
SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 806/812 que negou provimento ao recurso da
embargante e manteve a decisão agravada que homologou os cálculos
do perito.
Aponta contradição quando afirmou que a embargante
foi intimada a se manifestar sobre o laudo e posteriormente concluiu que
houve cerceamento de defesa.
Menciona obscuridade quanto ao fundamento para a
condenação por litigância de má fé, uma vez que não deixa claro quais os
diversos
recursos
interpostos
com
idêntica
fundamentação
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2029066-93.2020.8.26.0000/50000 - VOTO No 23464 - SLB
ensejaram a condenação.
É o relatório.
O v. acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento de
defesa, justificando que a embargante foi intimada para se manifestar
sobre o laudo pericial. Há erro material a fls. 810, por supressão da
palavra “não” houve cerceamento de defesa. A conclusão é lógica, na
medida em que toda a fundamentação é no sentido de rejeitar a
preliminar.
Assim, acolho parcialmente os embargos, somente
para constar que a agravante foi intimada a se manifestar sobre o laudo
pericial, exercendo, assim, seu direito de defesa, de modo que não
houve o alegado cerceamento de defesa.
No mais, quanto à condenação pela litigância de má
fé, o v. acórdão em sua fundamentação menciona os diversos recursos
interpostos pela embargante, para discutir as mesmas matérias já
sedimentadas: agravo de instrumentio no 2134840+-83.2018.8.26.0000,
Ação rescisória no 2207141-91.2019.8.26.0000, além nova impugnação,
repetindo os mesmos argumentos de impugnação anterior.
Assim, não há obscuridade a ser sanada. Na verdade,
o que a embargante pretende é a rediscussão da matéria, a fim de
reverter o resultado que lhes fora desfavorável.
Não se revelam cabíveis embargos de declaração,
quando
a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição
vêm a ser opostos com o
inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa (Ag. 177.313/MG (AgRg) (Edcl), rel. Min.
Celso de Mello).
É por tal razão que a jurisprudência do Supremo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2029066-93.2020.8.26.0000/50000 - VOTO No 23464 - SLB
Tribunal Federal, ao versar os aspectos ora mencionados, assim se tem
pronunciado:
“Embargos
declaratórios.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou
dúvida, no acórdão embargado. Embargos rejeitados.
O que pretenderam os embargantes foi sustentar o
desacerto do julgado e obter sua desconstituição. A
isso
não
se
prestam,
porém,
os
embargos
declaratórios.” (RTJ 134/1296, rel. Min. Sydney
Sanches). A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal
tem
ressaltado
que
os
embargos
de
declaração não se revelam cabíveis, quando, utilizados
com a finalidade de sustentar a incorreção do acórdão,
objetivam, na realidade, a própria desconstituição do
ato decisório proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ
114/885, RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ 134/1296.
O recurso de embargos de declaração não tem
cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou
omissão do acórdão, vem a ser utilizado com o
objetivo de infringir o julgado (RE 177.599/DF (Edcl),
rel. Min. Celso de Mello). Embargos declaratórios só
se destinam a possibilitar a eliminação de obscuridade,
contradição ou omissão do acórdão embargado, não o
reconhecimento de erro de julgamento (RTJ 134/836,
rel. Min. Sydney Sanches)
Pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos,
sem efeito modificativo, somente para corrigir erro de digitação e
constar que não houve cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2029066-93.2020.8.26.0000/50000 - VOTO No 23464 - SLB
SILVÉRIO DA SILVA
Relator